Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703279-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em nulidade de testamento - honorários - n. 0703937-41.2019.8.07.0001, movida em desfavor de JULIANA GULYAS MEIRA, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, SNIPER ao fundamento de que inexiste indício de modificação da situação financeira do agravado que justifique a reiteração das diligências. A pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) foi indeferida pela possibilidade de pedido particular com o pagamento de emolumentos. Em suas razões recursais, a agravante defende a possibilidade de reiteração de pesquisas já realizadas há mais de um ano sem a necessidade de se comprovar eventual alteração da fortuna do agravado. Lembra que a execução tem o escopo de satisfação do débito. Pede o deferimento das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, além da pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF). Gratuidade de justiça concedida à agravante no AGI n. 0738203-18.2023.8.07.0000 desta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo parcialmente presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios instaurado em dezembro de 2022 (ID 145054220 na origem), que atualizado até janeiro de 2025 alcança R$ 112.703,93 (ID 223820604 na origem). A satisfação do crédito fora tentada há mais de um ano, tanto via RENAJUD (IDs 153219082 e 156094764 na origem – mar e abr/23), quanto via SISBAJUD (IDs 153219083, 156094765 e 188346389 na origem – mar e abr/23 e fev/24) e INFOJUD (ID 156638164 na origem – abr/23), sem sucesso. Para tanto, diante do lapso de mais de um ano e da possibilidade de novos bloqueios, mesmo que parciais, em favor da agravante, entendo razoável o deferimento das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da agravada. Tratando-se de agravante com gratuidade de justiça deferida (AGI n. 0738203-18.2023.8.07.0000 desta Relatoria), a pesquisa no sistema ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) também deve ser deferida. Lembro que, apesar dos deferimentos ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) em nome da agravada, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para o imediato desarquivamento dos autos com a realização das pesquisas ora deferidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator